Tribunal: TJSP
Processo: 0503053-98.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DEMANDA PROPOSTA CONTRA DEVEDOR FALECIDO – NULIDADE DO LANÇAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – SÚMULA No 392 DO STJ – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0503053-
98.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado SUDARIO
FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503053-98.2014.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 17387/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 0503053-98.2014.8.26.0564
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: SUDARIO FERREIRA DOS SANTOS
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL DEMANDA PROPOSTA
CONTRA
DEVEDOR
FALECIDO

NULIDADE
DO
LANÇAMENTO IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
POLO PASSIVO SÚMULA No 392 DO STJ PRECEDENTES
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO contra a sentença de fls. 34/35, que, em
execução fiscal, movida contra SUDARIO FERREIRA DOS SANTOS, extinguiu o
feito, sem julgamento do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva
do executado originário.
A Municipalidade requer a anulação da sentença, alegando
a possibilidade de alteração do polo passivo.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Pretende a Municipalidade a cobrança do IPTU e taxas do
exercício de 2010. A execução foi ajuizada em 19/03/2014. Sobreveio sentença
de extinção do feito em 29/05/2019.
Com efeito, conforme informado às fls. 07, o executado já
era pessoa falecida pelo menos desde 24/01/2003.
Desta forma, era mesmo caso de se extinguir o feito, sem
julgamento do mérito, na medida em que inviável a emenda ou mesmo
substituição das CDAs, não se tratando de meros vícios formais ou materiais,
mas de verdadeira nulidade absoluta concernente ao ato do lançamento, elidindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503053-98.2014.8.26.0564 -Voto no
3
o crédito fiscal, portanto, já em sua constituição.
Esse é o entendimento mais recente deste TJSP, como se
observa do julgado a seguir:
[...] o CPC impede a substituição das partes no curso da demanda,
conforme consta do artigo 41 e do artigo 267, VI, que possibilita a
extinção do processo por ilegitimidade das partes. Senão por isso, o §5o
do inciso I do artigo 2o da Lei no. 6830/80 indica que o termo de inscrição
de dívida ativa deverá conter o nome do devedor e dos corresponsáveis.
Assim, após o ajuizamento da ação, a troca do sujeito passivo não
é permitida, na medida em que nenhuma ação pode iniciar contra um réu
e no meio dela prosseguir contra outro, salvo se a venda ou o
falecimento ocorreu após o ajuizamento da ação.
Se o exequente ingressa com a ação contra um executado,
apresentando no processo título de crédito, seja um cheque, nota
promissória, contrato ou certidão de dívida ativa, não pode no meio da
demanda substituir esse título, dizendo que o devedor na verdade é
outro, já que são características fundamentais de um título a certeza e a
liquidez, não podendo haver dúvida quanto ao sujeito passivo.
(TJSP, AP no 0504629-10.2006.8.26.0564, São Bernardo do Campo, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Eutálio Porto, J. em 06/11/2014,
DJe de 11/11/2014).
Senão por isso, a jurisprudência encontra-se pacificada, nos
termos da Súmula no 392 do STJ, in verbis: “A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando
se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.”.
Nessa linha, confira-se o seguinte julgado do STJ1:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA
CONTRA
DEVEDOR
JÁ
FALECIDO.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até
a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução" (Súmula 392/STJ).
2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido
1 Na mesma linha: AgRg no AREsp no 522268/RJ; AgRg no AREsp no
504684/MG; AgRg no AREsp 373438/RS; AgRg no REsp 1349721/RJ; REsp 1222561/RS; AgRg no REsp
1056606/RJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503053-98.2014.8.26.0564 -Voto no
4
quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada
execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das
condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do
STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp no 555204/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, J. em 23/10/2014, DJe de 05/11/2014).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantida a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx